Tribunal: TJBA
Processo: 8064412-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064412-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JONAS DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração.
Agravo interno. Agravo de instrumento.
Omissão. Contradição. Obscuridade. inocorrência.
Cumprimento de sentença. Juros. Coisa julgada. Matéria de ordem pública. Correção a qualquer tempo. Honorários advocatícios suportados pela parte sucumbente.
Não acolhimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou seus aclaratórios e acolheu os embargos de declaração de Jonas da Silva Cruz, na fase de cumprimento de sentença, oriunda de processo em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. O embargante busca a modificação da distribuição dos ônus da sucumbência, alegando suposta concordância do exequente com os índices apresentados na impugnação e defendendo o recálculo dos honorários advocatícios com base na diferença entre os cálculos apresentados, e não no valor da condenação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, com especial enfoque na alegada necessidade de redimensionamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à revisão do julgamento proferido;

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto

Recurso de embargos de declaração rejeitado;

5. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, sem apontamento de qualquer vício relevante previsto no art. 1.022 do CPC;

6. Restou evidenciado que não houve concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo Estado, mas apenas correção de erro material quanto aos juros, o que justifica a manutenção da distribuição da sucumbência fixada no título executivo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8064412-46.2024.8.05.0000
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargado
JONAS DA SILVA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.